Tribunal: TJBA
Processo: 8023077-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023077-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

AGRAVADO: QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA

Advogado(s)
:
TAISE FRANCUZ BOVE, NILTON SIMOES CARDOSO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de gratuidade judiciária a pessoa jurídica em recuperação judicial. A embargante alega omissão na análise de balancete contábil (prejuízo de R$ 300.000,00) e de extratos bancários com bloqueios judiciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à análise das provas de hipossuficiência financeira e se tais documentos possuem o condão de alterar o resultado do julgamento para conceder a assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório de forma analítica, concluindo que o balancete contábil, isoladamente, não comprova a ausência de liquidez financeira para o pagamento de custas processuais de valor reduzido.

4.

Os extratos bancários demonstraram movimentação financeira expressiva, com fluxos de entrada superiores a cem mil reais, o que afasta a alegação de impossibilidade total de arcar com os encargos do processo, mesmo diante de bloqueios judiciais pontuais.

5.

A condição de empresa em recuperação judicial não gera presunção de pobreza, exigindo-se a prova cabal da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

6.

A pretensão de rediscussão do mérito e da valoração das provas é incabível na via estreita dos aclaratórios, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O prejuízo contábil demonstrado em balancete não se confunde com a inexistência de fluxo de caixa ou falta de liquidez financeira imediata. 2. A movimentação bancária ativa e vultosa de pessoa jurídica em recuperação judicial é incompatível com o pedido de gratuidade judiciária, especialmente quando o valor das custas é ínfimo frente ao faturamento demonstrado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 1.022; Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8023077-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
e como embargado
QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora